Tribunal: TJMT
Processo: 1009846-30.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009846-30.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEBORAH AGUIAR TUYAMA - CPF: 112.396.736-98 (APELADO), SAMANTA APARECIDA DA SILVA - CPF: 029.583.421-82 (ADVOGADO), ADRIANO SCOMPARIN - CPF: 016.633.951-28 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – ATO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO – VÍCIO NÃO CONSTATADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009846-30.2022.8.11.0015

EMBARGANTE:

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

EMBARGADA:

DEBORAH AGUIAR TUYAMA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de petição de chamamento do feito à ordem protocolada por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 170168179), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargante.

A irresignação da peticionante encontra-se alicerçada no fato de que não houve a devida intimação no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), acerca do acórdão.

Defende que “
a Executada UNIMED NORTE DO MATO GROSSO não fora intimada acerca do acórdão de ID 122071239 e em razão disso tampouco lhe fora oportunizado apresentar os recursos pertinentes, dentre eles, Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça, conforme observado em “expedientes” do sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE
” (sic).

Sustenta que “
não houve intimação a parte Executada quanto ao acordão proferido e sequer do trânsito em julgado da decisão, caracterizando nítido vicio formal, ensejando em ausência de intimação da parte a qual gera por si só cerceamento de defesa
” (sic).

Ante o exposto, requer que seja restituído o prazo para interposição de Recurso Especial, ante a indubitável ausência de publicação da intimação no DJE e Expediente do PJE, cuja enseja nulidade absoluta conforme dispõe o artigo disposto §2o, do artigo 272, do Código de Processo Civil c/c 525 § 1o inciso I (Id. 256010653).

Resposta apresentada pela parte autora no Id. 256010656.

Em Id.

256212160, foi certificado que “
conforme print da aba expediente verifica-se que o apelante foi intimado do Acórdão via sistema, inclusive tendo a Dra. GRAZIELE MARIA GATTI ARANDA E ARANDA registrado ciência em 05/06/2023
” (sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, prestigiando os princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade de formas, e amparada em precedentes jurisprudenciais
[1]
, recebo a petição de Id. 256010653 como embargos de declaração.

Pois bem. A questão trazida para apreciação, nada mais é, do que o pleito de reconhecimento da
nulidade
no julgamento da apelação, uma vez que a ora embargante sequer tomou conhecimento da publicação do acórdão.

Todavia, razão alguma assiste a embargante, eis que é cediço que nos processos eletrônicos as intimações são realizadas através do próprio sistema – PJE, sendo dispensada a publicação respectiva no DJe, nos termos do art. 5o e seus parágrafos, da Lei no. 11.419/06:

“Art. 5o. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
.

§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

§ 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais."

Acerca da suficiência da intimação eletrônica prevista na lei - que dispensa aquela efetuada no DJe e prevalece sobre esta em caso de duplicidade de publicações -, já se posicionou o STJ:

"DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3
. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas
. 3. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.”
(EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021)

Portanto, fica afastada não só a necessidade de publicação no DJe, como a pertinência desta medida na espécie.

Ademais, resta consignado pela Secretaria da Câmara que a
Dra. Graziele Maria Gatti Aranda e Aranda
, patrona da UNIMED visualizou a intimação do acórdão (Id. 256212160), portanto, não prospera a nulidade arguida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

[1]
(TJ-MT 00040821220168110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2020)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025